Tribunal: TJBA
Processo: 8025546-95.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8025546-95.2026.8.05.0000 – Comarca de Salvador/BA Impetrante: Osair José Fernandes Santiago Paciente: Rian Silva de Carvalho Advogado: Dr. Osair José Fernandes Santiago (OAB/MG 185.898) Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA Processo de origem: 2002191-29.2024.8.05.0001 (SEEU) Procurador de Justiça: Dr. Ulisses Campos de Araújo Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2°-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). ALEGATIVA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PACIENTE RECOLHIDO EM MINAS GERAIS. ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS DE TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PARA A COMARCA DE UBERLÂNDIA/MG E DA ADEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PELO JUIZ DE ORIGEM. PARCIAL ACOLHIMENTO. REQUERIMENTOS FORMULADOS SEM APRECIAÇÃO DEFINITIVA. EXISTÊNCIA DE INTERCORRÊNCIAS ADMINISTRATIVAS E PROCESSUAIS QUE NÃO AFASTAM O DEVER DE APRECIAÇÃO DOS PLEITOS DEFENSIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME ORIGINÁRIO DO MÉRITO DOS PEDIDOS POR ESTA CORTE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE CONCEDIDA, para determinar ao Juízo da 1ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA que proceda à apreciação dos requerimentos defensivos pendentes, bem como seja oficiada à Corregedoria-Geral de Presídios do TJ/BA para acompanhamento da situação prisional do paciente, com a brevidade que o caso requer. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Osair José Fernandes Santiago (OAB/MG 185.898), em favor de Rian Silva de Carvalho, sendo inicialmente submetido à apreciação do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o qual, reconhecendo a incompetência para o processamento e julgamento do feito, determinou a remessa dos autos a esta Corte de Justiça, por meio de malote digital (certidão de Id. 103484711). II - Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado ao cumprimento de pena em regime semiaberto, tendo sido preso em 14/08/2025, em Uberlândia/MG, para iniciar o cumprimento da pena. III - Alega o Impetrante, na petição adunada (Id. 103502605 - Pág. 02/04), que o paciente encontra-se cumprindo pena em regime fechado e indevidamente recolhido no Presídio Professor Jacy de Assis, em Uberlândia/MG, em situação mais gravosa do que aquela definida em sentença condenatória. Aduz, ainda, a inércia do Juízo originário para apreciar os pedidos de transferência da execução para a Comarca de Uberlândia/MG e da adequação do regime prisional. IV - Inicialmente, a alegativa de que o paciente estaria cumprindo pena em regime fechado, em desconformidade com o regime semiaberto fixado na sentença condenatória, não deve ser conhecida, isto porque, segundo consta o paciente encontra-se recolhido no Estado de Minas Gerais. V - No que concerne à alegação de inércia do Juízo originário para apreciar os pedidos de transferência da execução para a Comarca de Uberlândia/MG e da adequação do regime prisional, merece parcial acolhimento. Em consulta aos autos da Execução Penal n.º 2002191-29.2024.8.05.0001 (SEEU), verifica-se que o feito foi instaurado em decorrência da condenação de Rian Silva de Carvalho à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto. Após tentativas frustradas de localização do sentenciado para início do cumprimento da pena, foi expedido mandado de prisão (mov. 22.1 - Execução Penal n.º 2002191-29.2024.8.05.0001- SEEU), posteriormente cumprido na Comarca de Uberlândia/MG (mov. 37.1). VI - Em 20/08/2025, a defesa protocolou requerimento postulando a transferência da execução penal para a Comarca de Uberlândia/MG, bem como a adequação do regime prisional (mov. 42.1). Posteriormente, em 06/10/2025, ao prestar informações nos autos do Habeas Corpus n.º 8058721-17.2025.8.05.0000, o Juízo da execução determinou a expedição de ofício ao Juízo das Execuções Penais de Uberlândia/MG para que se manifestasse acerca da possibilidade de remessa dos autos (mov. 44.1). Em 13/10/2025, o Juízo da Execução Penal de Uberlândia/MG determinou o recambiamento do sentenciado para o Estado da Bahia, ao fundamento da superlotação das unidades prisionais locais (evento 48.4), circunstância que ensejou a interposição dos recursos cabíveis pela defesa (eventos 50.2, 55.3 e 55.3, págs. 301-305). Em 22/10/2025, a Diretoria de Gestão de Vagas noticiou que a autorização para o recambiamento havia sido solicitada à Diretoria de Gestão de Vagas do Estado da Bahia em 21/10/2025, sem qualquer resposta até aquela data (evento 50.2, pág. 230). Em 19/12/2025, a defesa requereu a concessão de saída temporária (evento 54.1). Em 09/04/2026, o Juízo de origem determinou a expedição de ofício à Coordenação-Geral da POLINTER/BA, responsável pelo recambiamento de custodiados em outras unidades da Federação e à Corregedoria-Geral de Presídios do TJ/BA, bem como a expedição de carta precatória ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Uberlândia/MG, “para que proceda ao acompanhamento do cumprimento da pena, inclusive em relação aos eventuais benefícios executórios do apenado” (evento 56.1). Em 06/05/2026, sobreveio certidão nos autos da execução penal com o seguinte teor: “Certifico, para os devidos fins, que a carta precatória foi devidamente confeccionada em 24 de abril de 2026. Entretanto, a referida carta precatória foi posteriormente devolvida pela magistrada responsável, não tendo, portanto, produzido os efeitos pretendidos. Diante disso, informo que será realizada a expedição de um novo documento de carta precatória, a fim de dar regular prosseguimento ao feito.” (evento 64.1). Na mesma data, consta carta precatória expedida, tendo como Juízo deprecado a Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça/BA, com o objetivo de promover a intimação de Rian Silva de Carvalho, ora paciente (evento 65.1). Em 07/05/2026, foi expedida nova carta precatória, consignando o seguinte teor: “A Doutora ADRIANA QUINTEIRO BASTOS SILVA RABELO, Juíza de Direito da 1ª Vara de Execuções Penais de Salvador - Estado da Bahia, na forma da lei, etc., MANDA ao Senhor Oficial de Justiça, ou a quem este for entregue, que, em cumprimento ao presente, extraído dos autos acima descritos, INTIME o sentenciado RIAN SILVA DE CARVALHO, filho de Zilda Alves da Silva, para que proceda ao acompanhamento do cumprimento da pena, inclusive em relação aos eventuais benefícios executórios do apenado, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA e OFÍCIO ao Juízo deprecado. Endereço: Vara de Execuções Penais de Uberlândia.” (evento 67.1). Em 13/05/2026, a defesa do paciente apresentou nova petição, postulando o reconhecimento de excesso de execução, com a imediata regularização do regime prisional ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar, bem como a análise dos benefícios de saída temporária e trabalho externo (evento 68.1). Em 26/05/2026, a defesa requereu o encaminhamento da guia de execução ao Juízo de Uberlândia/MG (evento 70.1), oportunidade em que colacionou decisão da Corregedoria de Presídios, cujo teor consignou: “Considerando as decisões acostadas em seq. 24.1 e seq. 32.1, e que a remessa dos autos da execução penal depende exclusivamente do Juízo da Comarca de Salvador/BA, deixo de apreciar o pedido” (evento 70.2). Em 12/06/2026, o Juízo de origem proferiu despacho (evento 72.1). Ainda em 12/06/2026, foi certificada nos autos a impossibilidade de encaminhamento da carta precatória ao Juízo de Uberlândia/MG, consignando-se que “a tentativa de encaminhamento da Carta Precatória Eletrônica por meio do sistema SEEU restou infrutífera, tendo em vista que a Comarca de Uberlândia/MG não está habilitada para o recebimento de cartas precatórias por referido sistema. Certifico, ainda, que foi necessária a expedição de nova Carta Precatória Eletrônica, uma vez que a anteriormente confeccionada foi endereçada de forma equivocada (ev. 65.1). Dessa forma, procedi à elaboração do novo expediente, encaminhando-o para apreciação e assinatura do(a) Magistrado(a).” (evento 75.1). VII - Assim, verifica-se excessiva demora na apreciação dos requerimentos formulados pela defesa, embora se reconheça que houve intercorrências e equívocos na tramitação da execução penal que contribuíram para o retardamento do feito. Não obstante, observa-se que, decorridos mais de nove meses desde a formulação do pleito defensivo, ainda não houve pronunciamento jurisdicional definitivo acerca dos pedidos formulados, permanecendo o feito no aguardo da regularização dos atos necessários à remessa da documentação, ao adequado acompanhamento da execução penal pelo Juízo da 1ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA e à definição quanto ao procedimento de recambiamento do sentenciado, cuja efetivação também se encontra pendente em razão da ausência de resposta dos órgãos responsáveis e das providências administrativas ainda em curso. VIII - Destarte, considerando a natureza das matérias submetidas à apreciação judicial, especialmente a alegação de submissão do paciente a regime prisional mais gravoso do que aquele fixado no título condenatório, mostra-se imperioso que a quaestio seja examinada com urgência pelo Juízo da 1ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, sem prejuízo das providências administrativas ainda pendentes. Cumpre ressaltar que o reconhecimento da mora jurisdicional não autoriza o exame, por esta Corte, do mérito dos requerimentos formulados pela defesa, uma vez que inexistindo decisão do Juízo da execução sobre tais pleitos, a apreciação originária por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância. IX - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da ordem de Habeas Corpus. X – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, CONCEDIDA PARCIALMENTE, para determinar ao Juízo da 1ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA que proceda à apreciação dos requerimentos defensivos pendentes, bem como seja oficiada à Corregedoria-Geral de Presídios do TJ/BA para acompanhamento da situação prisional do paciente, com a brevidade que o caso requer. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8025546-95.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Osair José Fernandes Santiago (OAB/MG n.º 185.898), como Paciente, Rian Silva de Carvalho e, como Impetrado, o Juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da presente ação e, nesta extensão, CONCEDER PARCIALMENTE a ordem, conceder parcialmente a ordem de Habeas Corpus, para determinar ao Juízo da 1ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA que proceda à apreciação dos requerimentos defensivos pendentes, bem como seja oficiada à Corregedoria-Geral de Presídios do TJ/BA para acompanhamento da situação prisional do paciente, com a brevidade que o caso requer, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.